Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716313-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A e Qualicorp Administradora de Benefícios (Executadas) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0747992-66.2018.8.07.0016, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: “Vistos etc., Apresentados os cálculos da Contadoria de id 60395356, a exequente com eles concordou e a executada Sul-América os impugnou alegando que não são devidos honorários e multa da fase de cumprimento de sentença em razão de ter efetuado o depósito do valor devido. Decido. A executada não pagou o valor devido, mas depositou valor como “garantia” do Juízo, conforme expressamente fez constar de sua petição, confira-se: “Assim, considerando que a impugnada concorda com os valores a título de condenação no montante de R$ 26.370,56 (vinte e seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a cota-parte que lhe é devida após a retirada dos honorários e multa, efetuou o depósito de referida quantia a título de garantia do juízo.” Id 45010163 - Pág. 6 Tendo em vista que não efetuou o depósito para pagamento do débito, mas tão somente para garantia do Juízo, incidem os encargos do art. 523, §1o, CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de id 60395356. REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2020 15:09:09.” Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados, conforme disposto abaixo: “Vistos etc., Trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam existência de vícios que devem ser sanados, afirmando a executada que somente deve incidir multa somente sobre sua quota parte e a exequente, que não foi computada multa aplicada à Qualicorp. As alegações da parte executada, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte executada a modificação da decisão questionada e não há verba desconsiderada nos cálculos da Contadoria. Constata-se a pretensão da executada no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: Uma vez mais é de se pontuar que a condenação foi solidária, assim, não há que se falar em quota parte. No que toca aos embargos da exequente, verifica-se que constou expressamente dos cálculos da Contadoria que foi apurado o débito solidário e que sobre esse débito incide multa de 5%: b) Para o executado Qualicorp Administradora de Serviços S.A, a decisão de ID 35863900, aplicou multa no importe de 5% sobre o valor do débito – id 55685699 - Pág. 6. Ou seja, está claro que sobre o débito de R$ 43.348,85 incide multa de 5%, cujo valor é de R$ 2.167,44. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aviados pela executada e mantenho a decisão proferida. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2020 13:36:45”. Inconformadas, as Agravantes alegam, nas razões Id. 16847077, que, na petição Id. 37859084 dos autos de origem, requereram a nulidade dos atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença, por não terem sido devidamente intimadas, mormente por não ter sido anotado o nome do seu patrono nos autos do cumprimento de sentença. Aduzem que a decisão Id. 42945505 dos autos de origem reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados desde o início do cumprimento de sentença e concedeu às Agravantes novos 15 (quinze) dias para o pagamento, no entanto, a Agravada não retirou a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC dos cálculos. Defendem que, considerando que a Agravada concordou com os valores da condenação, no montante de R$ 26.370,56, após a retirada dos honorários e da multa, as ora Agravantes depositaram a quantia em garantia do juízo, logo, não são devidos os encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Explicam que a Sul América disponibilizou a sua cota parte do pagamento de forma integral, sendo da coexecutada Qualicorp o saldo devedor remanescente. Dessa forma, não incidem os encargos do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor quitado. Aduzem que os cálculos da Agravada estão equivocados, devendo ser homologados os laborados pelas Agravantes. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso, sob pena de sofrerem prejuízos irreparáveis. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução. Preparo comprovado – Id. 16847079. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. As Agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso, sob pena de sofrerem prejuízos irreparáveis. Em seu abono, sustentam que efetuaram o depósito da quantia para garantir o juízo, de forma que não incidem os encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O efeito suspensivo garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua concessão exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero ausente o requisito da relevância da fundamentação necessário à concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça considera que: “A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo disponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa”. (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe05/10/2012) Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora